Tribunal: TJSP
Processo: 2022734-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. Tutela antecipada concedida suspender a exigibilidade do contrato e impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Inadmissibilidade. Probabilidade do direito ausente, nesta fase de cognição sumária. Tutela cassada. Recurso provido.